Tribunal: STF
Processo: AI 490755
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: tempestividade: cabe ao
agravante, quando da interposição do agravo perante o Tribunal a
quo, fazer constar do traslado a comprovação da suspensão do
expediente forense, de modo a demonstrar a tempestividade do
RE.
2. Agravo regimental: complementação do traslado:
impossibilidade: a oportunidade para a agravante instruir o recurso
é a da sua interposição (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º), não havendo
como considerar peça juntada após esse momento.
3. Recurso
extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que, ao apreciar
questão relativa à fixação de honorários advocatícios, limitou-se a
aplicar legislação infraconstitucional pertinente ao caso: alegada
violação a dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria
reflexa ou indireta, que não enseja reexame em RE.